Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-19.2024.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001389-19.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (EMBARGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (EMBARGANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (EMBARGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS ACOLHIDOS E 2º EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NA DECADÊNCIA. ALEGADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO AO INVÉS DE LOCAÇÃO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.245/91. DECADÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO À ORIGEM. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO E
ERROR IN PROCEDENDO
. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES RELEVANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1º EMBARGOS ACOLHIDOS. 2º EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA e JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da decadência quanto ao pedido principal de renovação compulsória do contrato, porém determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento dos pedidos subsidiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente a questão central da controvérsia.

É incabível a utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1º Embargos acolhidos e 2º Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL C/C EXERCÍCIO DE PREFERÊNCIA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NA DECADÊNCIA. ALEGADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO AO INVÉS DE LOCAÇÃO. HOTELARIA. CARACTERÍSTICAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.245/91. DECADÊNCIA DO PLEITO RENOVATÓRIO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou liminarmente improcedente Ação Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento de Imóvel Urbano de Hotelaria c/c Exercício de Preferência de Renovação, Consignação em Pagamento, Perdas e Danos, em razão da decadência, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes configura locação de imóvel urbano ou arrendamento de estabelecimento empresarial; (ii) determinar se a ausência de reunião da ação declaratória e da ação de despejo é causa de nulidade da sentença; e (iii) verificar a ocorrência de decadência do direito à renovação contratual; (iv) estabelecer se o reconhecimento da decadência do pedido principal prejudica a análise dos pedidos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de reunião de processos conexos não configura nulidade quando a decisão parcial de mérito em uma das ações, por si só, já afasta a possibilidade de decisões conflitantes, garantindo a efetividade e a celeridade processual.

A natureza jurídica do contrato é determinada pelo seu conteúdo e não pela denominação que lhe é atribuída pelas partes. No caso, embora denominado "Contrato de Arrendamento de Imóvel Urbano de Hotelaria", o instrumento caracteriza locação de imóvel urbano, sendo aplicável a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Nos termos do art. 51, §5º, da Lei do Inquilinato, a ação renovatória deve ser proposta no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data de finalização do prazo do contrato em vigor, sob pena de decadência. Embora o apelante tenha denominado a ação como declaratória, verifica-se que a demanda objetiva, além da mera declaração, também uma obrigação de fazer (renovar o contrato), incidindo, assim, a decadência prevista da Lei do Inquilinato.

O reconhecimento da decadência atinge apenas o pedido principal de renovação compulsória do contrato, mas não prejudica a análise dos pedidos subsidiários de natureza indenizatória, que possuem fundamentos jurídicos próprios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para, mantendo o reconhecimento da decadência quanto ao pedido principal, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da demanda no que concerne aos pedidos subsidiários.

A 1ª embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência no que tange ao improvimento do pedido principal de renovação compulsória do contrato, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais). Sustenta que houve triangulação processual com a citação da requerida/apelada, tendo esta apresentado contestação e contrarrazões ao apelo.

Argumenta que, com base no artigo 85 do CPC, são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da requerida/apelada em razão do improvimento do pedido principal, requerendo a fixação no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Ao fim, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a fixação de honorários advocatícios em favor de seu causídico em razão do improvimento do pedido principal, no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Por sua vez, o 2º embargado também opôs embargos de declaração, alegando: a) contradição e
error in procedendo
por supressão de instância, ao decidir sobre a natureza jurídica do contrato sem a devida instrução probatória na origem; b) omissão quanto à análise do princípio do
venire contra factum proprium
e da boa-fé objetiva; e c) contradição e obscuridade na caracterização do contrato como locação e não como arrendamento de estabelecimento comercial.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanadas todas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como prequestiona os artigos 113, 422, 1142 e 1144 do Código Civil, o princípio do venire contra factum proprium e os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e do devido processo legal.

Contrarrazões de JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR apresentadas no ID 309902392.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELZA MARIA DE OLIVEIRA

ELZA MARIA DE OLIVEIRA opôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR, mantendo o reconhecimento da decadência quanto ao pedido principal de renovação compulsória do contrato, porém determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da demanda no que concerne aos pedidos subsidiários de reparação de danos materiais e lucros cessantes.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência no que tange à improcedência do pedido principal de renovação compulsória do contrato, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais).

De fato, o acórdão embargado foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios relativos ao pedido principal julgado improcedente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC" . 2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio pretoriano, com a demonstração da identidade fática entre os casos confrontados e a adoção de soluções jurídicas díspares, nos moldes estabelecidos no art. 266 combinado com o art. 255, § 1º , do RISTJ . 3. A inexistência de similitude fática entre os casos postos em comparação impede o conhecimento dos embargos de divergência.Deveras, no bojo do acordão embargado, consta ter sido elidido o pedido para condenação proporcional em honorários de sucumbência, sob o fundamento de que, "[...] Inexistindo litisconsortes ativos a ensejar a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários fixados em favor da primeira agravada (então apelante), inaplicável o art. 87 do CPC/2015" (e-STJ fl. 1.295) . Como se percebe, a Terceira Turma interpretou o artigo 87 do CPC/2015 e entendeu por bem não aplicá-lo. Já o acórdão paradigma, todavia, cuidou de questão diversa, qual seja: por ter ocorrido julgamento antecipado parcial de mérito, na medida em que houve o reconhecimento decadência em relação a um dos réus, é devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência proporcionalmente àquele demandado, conforme prevê o art. 85 do CPC/2015: "[...]
a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC/2015 , condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC/2015
". 4 . Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ - EAREsp: 1636235 RJ 2019/0368000-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 203, § 1º, E 355, I, DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1 .025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 . DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ACOLHIMENTO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA, DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS IMPUGNADOS NA AÇÃO ANULATÓRIA.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, EM RELAÇÃO À PARCELA DA DÍVIDA DECLARADA EXTINTA, POR DECADÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, aviado em face de decisão que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, denegara pedido de tutela de urgência. No acórdão recorrido o Tribunal de origem manteve a denegação da tutela de urgência e deu parcial provimento ao recurso, tão somente para decretar a decadência do direito de lançamento dos créditos tributários, a título de ISSQN, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2010. Opostos Embargos de Declaração, em 2º Grau, ao fundamento de omissão, quanto à fixação da verba honorária, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial a sociedade de advogados recorrente apontou violação aos arts . 85, caput e § 11, 203, § 1º, 355, I, 356, II, e 487, II, do CPC/2015, sustentando ser devida a fixação dos honorários de advogado no momento em que decretada a decadência parcial, em relação à parcela da dívida declarada extinta por decadência. III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 203, § 1º, e 355, I, do CPC/2015, a pretensão recursal, no particular, esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie . IV. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. V . Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017) . VI. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 203, § 1º, e 355, I, do CPC/2015, invocados na petição do Recurso Especial, nem a sociedade de advogados recorrente os invocou, quando opôs os Embargos de Declaração, em 2º Grau, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente. VII . No tocante à alegada violação ao § 11 do art. 85 do CPC/2015, esse dispositivo legal não possui comando normativo suficiente para sustentar a tese recursal - no sentido de que são devidos honorários de advogado, na hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito -, mesmo porque o aludido § 11 do art. 85 do CPC/2015 diz respeito a honorários recursais e o próprio Recurso Especial esclareceu que "em momento algum se discutiu sobre majoração de honorários recursais, mormente considerando que a decretação da decadência como causa extintiva do crédito tributário e, consequentemente, como decisão terminativa que resolve o mérito nessa parcela, foi proferida pelo próprio Tribunal de origem". VIII . A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.764.405/SP, o REsp 1.764 .349/SP e o REsp 1.358.837/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 29/03/2021), deixou assentado que "o CPC/2015, pondo fim a antiga controvérsia doutrinária, positivou, nos arts . 354, parágrafo único, e 356, a figura da 'decisão parcial de mérito', pronunciamento interlocutório com inequívoco conteúdo de sentença, no bojo do qual não se questiona a possibilidade de condenação em honorários de advogado. Além disso, o art. 90, § 1º, do CPC/2015 admite a fixação de honorários de advogado nas hipóteses de parcial desistência, renúncia ou reconhecimento da procedência do pedido, ocorrendo, nas duas últimas hipóteses, decisão parcial de mérito.
Sobre o ponto, cumpre colacionar o Enunciado 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: 'Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art . 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC'". IX. Em igual sentido decidiu a Terceira Turma do STJ, asseverando que "é verdade que os arts . 85, caput e 90, caput, do CPC/2015, referem-se exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. Ademais, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art . 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015. Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente . Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.845.542/PR, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/05/2021). X. No caso dos autos, embora haja proferido decisão antecipada parcial de mérito, consubstanciada no acolhimento da arguição de decadência parcial do débito fiscal impugnado na Ação Anulatória, o Tribunal de origem deixou de fixar honorários de advogado, proporcionalmente à parcela da dívida extinta por decadência, por entender que "é descabida a fixação de honorários de sucumbência, eis que o recurso interposto devolveu para este Tribunal a análise de decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária (Ação de Obrigação de Fazer), não se adequando ao caso, tampouco, ao disposto no artigo 356 do CPC/15, que trata do julgamento antecipado do mérito". Assim decidindo, o Tribunal a quo negou vigência aos arts . 85, caput, e 356 do CPC/2015. XI. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que, nos termos da legislação de regência e consideradas as especificidades do caso concreto, sejam arbitrados os honorários de sucumbência, em favor da sociedade de advogados recorrente, em relação à parcela da dívida declarada extinta, por decadência.

(STJ - REsp: 1937488 MG 2021/0140946-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

No caso em análise, considerando que o acórdão manteve o reconhecimento da decadência quanto ao pedido de renovação contratual, determinando-se o prosseguimento da ação quanto aos pedidos de danos materiais e lucros cessantes, tem-se que a sentença recorrida terá natureza de decisão parcial de mérito.

Desse modo, o juízo
a quo
deverá fixar honorários advocatícios proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, acolho os embargos de declaração opostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA para sanar a omissão apontada, determinando que o juízo de origem, fixe os honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado improcedente.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR

O embargante JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR alega: a) contradição e
error in procedendo
por supressão de instância, ao decidir sobre a natureza jurídica do contrato sem a devida instrução probatória na origem; b) omissão quanto à análise do princípio do
venire contra factum proprium
e da boa-fé objetiva; e c) contradição e obscuridade na caracterização do contrato como locação e não como arrendamento de estabelecimento comercial.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto à alegada contradição e
error in procedendo
por supressão de instância, não há que se falar em vício no julgado, uma vez que a natureza jurídica do contrato foi a tese principal suscitada pelo próprio embargante na apelação, com o objetivo de afastar o prazo decadencial da lei de locação. Assim, o Tribunal apenas analisou a questão nos limites da devolutividade recursal, não havendo qualquer supressão de instância.

A definição da natureza jurídica do contrato é questão prejudicial ao exame da decadência, sendo imprescindível sua análise para o deslinde da controvérsia. Ademais, trata-se de matéria eminentemente jurídica, que prescinde de dilação probatória, podendo ser decidida com base nos elementos já constantes dos autos, notadamente o próprio instrumento contratual.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise do princípio do
venire contra factum proprium
e da boa-fé objetiva, verifica-se que o acórdão embargado, ao determinar o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento dos pedidos subsidiários de reparação de danos materiais e lucros cessantes, justamente possibilitou que tais questões sejam devidamente apreciadas no momento processual oportuno, após regular instrução probatória.

Por fim, quanto à suposta contradição e obscuridade na caracterização do contrato como locação e não como arrendamento de estabelecimento comercial, o acórdão foi claro ao analisar os elementos do contrato e concluir pela sua natureza locatícia, aplicando-se a Lei nº 8.245/91, não havendo qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada.

As questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente no acórdão embargado, não havendo os vícios apontados pelo embargante.

Portanto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
:

1.
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA para sanar a omissão apontada, determinando que o juízo de origem fixe os honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado improcedente, nos termos do art. 356 do CPC;

2.
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR, mantendo inalterado o acórdão embargado quanto aos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025